Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708277-35.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO JARDEL POVOA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. AÇÃO PENAL. PERDA DE CARGO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DO DECÊNIO DE SERVIÇO PRESTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. NÃO RECEPÇÃO PARCIAL. DERROGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. DUPLA ONEROSIDADE AO AGENTE PÚBLICO. BIS IN IDEM. 1. A Constituição Federal eleva à condição de direito fundamental o direito adquirido (art. 5o, XXXVI), o qual é disciplinado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6o, §2o). Em igual sentido, a CF também estabelece o princípio da legalidade como vetor interpretativo das ações da Administração Pública (art. 37, caput). 2. A licença especial é autorização para afastamento total do serviço por parte do policial militar sem que implique em qualquer restrição para sua carreira. É requisito para obtenção do benefício o cumprimento de decênio de efetivo serviço prestado (art. 67, § 3o, Lei 7.289/84). A Lei 10.486/2002 disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal e institui no art. 19 a possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em pecúnia. 3. O direito à remuneração em atividade cessa quando o militar for desligado do serviço ativo da Corporação por exclusão. Não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar (arts. 7o e 114, Lei 7.289/84). A disciplina legal proíbe, em tese, o recebimento de qualquer remuneração/indenização pela exclusão a bem da disciplina (art. 114, Lei 7.289/84). Ainda, restringe o direito à conversão da licença em pecúnia ao militar em inatividade remunerada, o que não é o caso dos agentes excluídos. 4. O direito adquirido surge como consequência de um fato jurídico que adentra no patrimônio do sujeito. Deve ser protegido, à luz da segurança jurídica, para evitar legislação superveniente ou ato administrativo que tenha o propósito de alterar a relação jurídica consolidada. Ao agente público que atendeu os requisitos necessários para o recebimento da licença e especial e das férias deve ser conferido o usufruto das espécies, ou, em caso de impossibilidade, a conversão em pecúnia. 5. A manutenção da norma na ordem jurídica se condiciona à releitura do dispositivo. A perda do direito à remuneração ou à indenização deve ser compreendida como afastamento da contraprestação financeira pelo Estado ao agente público a partir do ato de exclusão da Corporação, excetuados os pagamentos pelos serviços prestados e direitos adquiridos no transcurso do vínculo funcional. A medida reconhece, a um só tempo, o atendimento dos serviços prestados em conformidade com o tratamento legislativo e veda o enriquecimento sem causa do ente público. Caso contrário, o DISTRITO FEDERAL seria indevidamente beneficiado pela não concessão das espécies remuneratórias. 6. Adicionalmente, eventual afastamento do reconhecimento do direito condenaria duplamente (bis in idem) o agente público envolvido, pois a exclusão, além de extinguir o vínculo funcional, também operaria seus efeitos retroativamente para retirar direitos obtidos ao longo dos serviços prestados durantes anos. 7. Ainda que o art. 19 da Lei 10.486/2002 se limite a conferir a concessão do benefício à hipótese de inatividade remunerada, o raciocínio deve ser o mesmo ao policial militar excluído. Assim, para recebimento da licença especial, é suficiente o atendimento ao decênio de serviços prestados enquanto para a aquisição das férias, torna-se necessária a prestação de serviço anual. 8. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 2o, 5°, caput, inciso II, e 37, caput, todos da CF, por ofensa aos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes. Sustenta a ausência de lei específica e explícita aplicável aos casos em que o militar excluído da corporação não tem direito a receber qualquer indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 5°, caput, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030